Tribunal: TJES
Processo: 5003238-59.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003238-59.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLLON OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5003238-59.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARLLON OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO (A): J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARLLON OLIVEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica/ES (ID 11455954), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.

O Recorrente, MARLLON OLIVEIRA DOS SANTOS, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais* em face de J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (também referida como Consórcio Nacional Suzuki Motos Ltda). Em sua petição inicial (ID 11455730), o autor alegou que, após a busca e apreensão de seu veículo (motocicleta JTA/SUZUKI EN125 YES SE, PLACA: OVJ8005, RENAVAM: 00585277680) pela parte ré em 2014,
o bem permaneceu registrado em seu nome junto ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN).
Tal situação, segundo o autor, lhe causou diversos prejuízos,
incluindo o recebimento de multas de trânsito e a acumulação de débitos de IPVA e licenciamento, além de pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por infrações cometidas por terceiros que estariam utilizando o veículo.
Requereu, assim, a obrigação de fazer para que a ré providenciasse a transferência da propriedade do veículo, bem como a assunção das multas, pontos e encargos a ele relacionados, além de indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 40.000,00.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. O magistrado sentenciante
fundamentou sua decisão na incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, por entender que os pedidos formulados na exordial, especialmente aqueles relacionados à alteração do registro de propriedade do veículo e à exclusão de multas e pontos da CNH do autor, implicam diretamente a esfera de competência administrativa do DETRAN
. Concluiu que, embora a relação jurídica inicial fosse de natureza privada,
o provimento judicial buscado recairia inevitavelmente sobre uma autarquia de trânsito, caracterizando interesse da Fazenda Pública e, portanto, atraindo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
, conforme o artigo 3º, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

Inconformado com a decisão, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 11455955). Em suas razões recursais, argumentou que a controvérsia principal não reside na responsabilidade do DETRAN, mas sim na omissão da empresa financiadora (J Toledo da Amazônia) em promover a transferência do veículo após a busca e apreensão, o que lhe causou os danos alegados. Sustentou que a demanda não envolve diretamente a Fazenda Pública, mas sim uma relação contratual entre particulares, e que o objetivo da ação é responsabilizar a empresa ré por sua conduta ilícita.

É o breve relatório.

No que tange à questão central da competência,
a sentença recorrida merece ser integralmente mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A controvérsia, embora originada de uma relação contratual privada de financiamento e alienação fiduciária, desdobra-se em pedidos que, por sua natureza e efeitos práticos, extrapolam a esfera exclusiva do direito privado
e adentram o campo do direito público administrativo.
O Recorrente busca, essencialmente, a obrigação de fazer para que a empresa ré promova a transferência de propriedade de um veículo automotor, bem como a exclusão de multas e pontos de sua CNH e a assunção de débitos tributários (IPVA, licenciamento) que recaem sobre o bem.

É imperioso destacar que a gestão e o controle dos registros de veículos, a aplicação de penalidades de trânsito e a arrecadação de tributos veiculares são atribuições precípuas de órgãos da administração pública, notadamente o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ).
Qualquer alteração no histórico de propriedade de um veículo, a anulação de multas ou a modificação de pontos na CNH, ainda que decorrentes de uma suposta omissão de um particular, demandam a intervenção direta ou a revisão de atos administrativos praticados por essas entidades públicas.

Ainda que a causa de pedir remeta a uma falha contratual da empresa ré, o objeto final da demanda, ou seja, o pedido, implica diretamente a atuação e os registros de órgãos públicos.

Portanto, a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo sem resolução do mérito agiu em estrita conformidade com a legislação aplicável e os princípios que regem a competência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade de justiça.
Sem condenação em honorários advocatícios,
haja vista que não houve qualquer manifestação da parte contrária nos autos.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)